Tribunal: TJSP
Processo: 2089267-51.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANDRADINA. PRETENDIDA REABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANDRADINA. PRETENDIDA REABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS MUNICÍPIOS POR FASES, ENCONTRANDO-SE O MUNICIPIO DE ANDRADINA NA 'FASE LARANJA" QUE PERMITE O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO, NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA.

Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e, consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ANDRADINA, é impetrado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A
SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-2/8-
SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-3/8-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
No
2089267-51.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
DE
ANDRADINA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.061
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
E
INDUSTRIAL
DE
ANDRADINA.
PRETENDIDA
REABERTURA
DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES
DE SERVIÇOS. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO
ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS
ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. CARÊNCIA
SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EDIÇÃO DO DECRETO No
64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A
FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS
MUNICÍPIOS
POR
FASES,
ENCONTRANDO-SE
O
MUNICIPIO DE ANDRADINA NA 'FASE LARANJA” QUE
PERMITE
O
FUNCIONAMENTO
DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES
DE SERVIÇO, NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA.
Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, e, consequente denegação da
segurança, nos termos do artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.
Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado por contra ato do Exmo. Governador do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-4/8-
São Paulo, consistente na edição do Decreto Estadual no
64.881/2020 e alterações propostas pelos subsequentes
Decretos 64.920/2020 e 64.946/2020 que tem como objetivo
a regulação das atividades comerciais no Estado de São
Paulo, durante o período de pandemia do Novo Coronavírus
ou COVID-19.
Narra a associação-impetrante que com
a edição dos suso mencionados Decretos Estaduais,
empresários e colaboradores que não são enquadrados como
serviços essenciais, pararam suas atividades imediatamente
e seguiram as recomencações do governo, com isolamento
social e manutenção da quarentena, com o propósito de
ajudar o Estado a evitar uma grande crise no sistema de
saúde; diz que este afastamento, contudo, tem exigido muito
da população menos favorecida estimada em 57.157
habitantes de renda per capita de apenas 1 (um) salário
mínimo estadual; assevera que o Município tem atividade
econômica basicamente voltada ao comércio e a monocultura
agrícola, sendo que o período estabelecido como de
quarentena, foi inicialmente de 23 de março à 05 de abril de
2020; às vésperas de findar o período entretanto, O Decreto
Municipal 6924/2020 restabeleceu o atendimento presencial
nos estabelecimentos comerciais de Andradina, a partir de
06 de abril de 2020; não obstante dois dias após sua edição,
o
Decreto
Municipal
6925/2020
revogou o anterior, determinando se observasse o Decreto Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-5/8-
64.881/2020 como regra geral de funcionamento, o que vem
causando prejuízo de monta a economia da Cidade e à
população em geral; diz que o governo federal vem
defendendo a flexibilização do isolamento, através de
isolamento vertical, a fim de viabilizar o retorno das
atividades econômicas. Pede, em liminar, a suspensão dos
Decretos
Estaduais
64.881/2020,
64.920/2020

e
64.946/2020 com a consequente reabertura normal ou
parcial do comércio, não apenas do delivery, abertura essa
que se dará com a mais estrita observância às
regulamentações de saúde e, ao final, “seja julgada
procedente” a ação para conceder definitivamente a segurança.
Processado o mandamus sem liminar
(fls. 143/148), ingressou nos autos o Procurador-geral do
Estado (fls.158); sobrevieram informações da d. autoridade
impetrada (fls. 161/169), dando conta de que através do
Decreto Estadual 64.994/2020, foi instituído o “Plano São
Paulo” com objetivo de implementar e avaliar ações e
medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia de
COVID-19, inaugurando uma nova fase de combate ao
corona vírus, utilizando-se de estudos técnicos e evidências
científicas para aferição das condições epidemiológicas e
estruturais no Estado, de forma regionalizada, determinando
que as áreas de abrangências das DRS's serão classificadas
em quatro fases, denominadas vermelha, laranja, amarela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-6/8-
verde, correspondendo à cada fase um grau de restrição;
destaca a impetrada que o Município de Andradina está
localizado em região classificada como “fase laranja”,
consoante balanço de 28 de julho de 2020, sendo possível o
atendimento ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços com as restrições impostas no Anexo
II do DE 65.044//2020. Pugna pela denegação da ordem.
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 175/186).
É o relatório.
De rigor a extinção do mandamus pela
perda superveniente do interesse de agir.
Com efeito, a impetrante pretendeu, com
a concessão da segurança, a reabertura normal ou parcial do
comércio, não apenas do delivery, abertura essa que se daria
com a mais estrita observância às regulamentações de
saúde. Isso porque o Decreto 64.881/2020 e suas alterações
posteriores estabeleceram a quarentena no Estado de São
Paulo, com a abertura de estabelecimentos cuja atividade
fosse essencial, de tal sorte a paralisar
no dizer da
impetrante
as atividades comerciais e de prestação de
serviços do Município, com prejuízo econômico ao Município
e à população, em especial os de possibilidades econômicas
diminutas.
Não obstante, em sede de informações, a
d. autoridade impetrada trouxe à lume a edição do “Plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-7/8-
São Paulo” que autoriza a flexibilização das atividades
econômicas dos Municípios consoante a separação em
regiões do Estado, abrangidas pelas DRS's, com classificação
em fases laranja, amarela, verde e vermelha, que indicam a
medida do funcionamento do comércio e prestadores de
serviços locais; informou, ainda, que o Município de
Andradina se encontra na fase “laranja”, que permite o
atendimento ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços com as restrições impostas no Anexo
II do DE 65.044/2020.
Observo, também, com vistas à perda do
interesse de agir que o Município de Andradina editou, em 28
de julho de 2020, o Decreto 6974 que “Dispõe sobre a
retomada de atividades comerciais no Município de
Andradina,
em
conformidade
com
o
novo
enquadramento no âmbito do 'Plano São Paulo' e dá
outras providências.”.
Entre suas justificativas, está a de que
“o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 672 e
da Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADI n° 6.341,
reafirmou a competência concorrente da União, Estados e
Municípios para legislarem sobre normas que cuidem da
saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de
vigilância sanitária e epidemiológica”, estabelecendo, assim,
o horário de funcionamento do comércio em geral e, mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2089267-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.061 - XA / lcg
-8/8-
abertura das atividades consoante os segmentos elencados
no parágrafo único e seus incisos do art. 1o.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o
processo diante da carência superveniente do interesse de
agir, ao teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Denega-se
a
segurança,
pois,
com
amparo no artigo 6o, § 5, da Lei 12.016/2009.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR